Tribunal: TJDFT
Processo: 0718107-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. P ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pela primeira embargante, apenas para julgar improcedente o pedido de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a aplicação do art. 473 do Código Civil e manter a irrevogabilidade do contrato; (ii) se houve omissão na análise do dano moral, considerando as alegadas ameaças de cancelamento durante o período de férias; e (iii) se a redução dos honorários sucumbenciais de 20% para 10% foi justificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos dos embargantes demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 85, §2o; 473; 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.